Tribunal: TJBA
Processo: 0518267-81.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0518267-81.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ANA CRISTINA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MARIA EUGENIA CHAVES WEST

APELADO: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

MAF 02

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. PREPARO. DISPENSA. JUROS DE MORA. CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR IRRISÓRIO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta pela parte autora contra sentença que, em ação de cobrança de seguro DPVAT, julgou o pedido parcialmente procedente para condenar a ré ao pagamento de R$ 337,50, fixando juros de mora da citação e honorários em 20% do valor da condenação. A recorrente pede juros desde o evento danoso e majoração da verba honorária.

II. Questão em discussão

As questões em discussão consistem em: (i) verificar se o recurso é deserto por falta de preparo do advogado; (ii) definir o termo inicial dos juros de mora; e (iii) avaliar se os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade devido ao baixo valor da condenação.

III. Razões de decidir

Em juízo de retratação, afasta-se a deserção, pois o recurso não versa exclusivamente sobre honorários, discutindo também o termo inicial dos juros de mora (artigo 99, § 5º, do CPC).

Nas ações de cobrança de seguro DPVAT, os juros de mora incidem a partir da citação, conforme a Súmula 426, do Superior Tribunal de Justiça.

Quando o percentual sobre o valor da condenação resulta em quantia irrisória, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil, para garantir a remuneração digna do advogado.

Valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) que se mostra adequado diante do zelo profissional e da complexidade da causa.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
"1. A exigência de preparo prevista no art. 99, § 5º, do CPC não se aplica quando o recurso discute, além dos honorários, o mérito da causa ou consectários legais da condenação. 2. Os juros de mora no seguro DPVAT fluem da citação. 3. É devida a fixação de honorários por equidade quando o proveito econômico da condenação for irrisório."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, arts. 85, § 8º e 99, § 5º; Lei nº 6.194/1974.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 426; STJ, Súmula 54.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
0518267-81.2019.8.05.0001
, em que figuram como apelantes
ANA CRISTINA DOS SANTOS
e como apelados
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA e outros
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator